Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751415-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELENE FARIAS DOCA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SUELENE BORGES FARIA em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal pleiteando fixar a Impetrante no programa de hemodiálise do Hospital Regional de Sobradinho, para tratamento três vezes por semana por período indeterminado. O entendimento dessa Relatoria se firma no sentido de entender que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, INTIME-SE a Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) traga aos autos comprovantes de renda, tais como CTPS ou recibo de pagamento autônomo, declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos, extratos de movimentação bancária, ou recolha as custas, (ii) bem como informe se está inserida no sistema de regulação, sob pena de indeferimento. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Assim e, considerando o caráter de URGÊNCIA, INTIME-SE, ainda, a autoridade apontada para que, em 72 horas preste informações, sobretudo em relação à inserção da Impetrante no sistema de regulação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 16:38:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador